Tribunal: STF
Processo: AI 475598
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Protocolo ilegível. Comprovação de que o recurso extraordinário foi
interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Agravo regimental. Não provimento. Pressupostos de
admissibilidade de recurso de revista. Matéria processual. Questão
infraconstitucional. Não cabe recurso extraordinário que tenha por
objeto questão relativa a pressupostos infraconstitucionais de
admissibilidade de recurso de revista.